Tribunal: STF
Processo: RE 89968
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
Magistrado. Aposentadoria. Cálculo de proventos. Caso  em que incide o disposto no artigo 308, IV, d, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Contrariedade à Constituição não prequestionada (Súmulas 282 e 356). Ausência de argüição de relevância da questão federal. Recurso extraordinário não conhecido.